Tribunal: CARF
Processo: 16692.721053/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que o paradigma se opõe a precedente vinculante posteriormente fixado (Súmula CARF no 235).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217. INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de lotes para exportação.
CRÉDITOS. CAPATAZIA, DESCARGA E DEMAIS SERVIÇOS PORTUÁRIOS,. EXPORTAÇÃO. FRETE DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Além de não se qualificarem como insumos (Súmula CARF no 232), capatazia, descarga e demais despesas portuárias, na exportação de produtos acabados, não se qualificam como fretes de venda, para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721053/2017-11
ACÓRDÃO
9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE.
NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que o paradigma se opõe a precedente
vinculante posteriormente fixado (Súmula CARF no 235).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217. INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA
EXPORTAÇÃO.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de
lotes para exportação.
CRÉDITOS. CAPATAZIA, DESCARGA E DEMAIS SERVIÇOS PORTUÁRIOS,.
EXPORTAÇÃO. FRETE DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Além de não se qualificarem como insumos (Súmula CARF no 232),
capatazia, descarga e demais despesas portuárias, na exportação de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
2
produtos acabados, não se qualificam como fretes de venda, para efeito de
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de
produtos entre estabelecimentos para formação de lotes de exportação, e capatazia, descarga e
demais serviços portuários, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Cynthia Elena de Campos (substituta), Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Ausência momentânea da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, substituída pela Conselheira
Dra. Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-010.935, de 28/09/2022 (fls. 755 a 770)1,
que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reverter glosas em
relação a: (a) aquisição de combustível para empilhadeiras; (b) serviços de recepção, expedição
(inclusive expedição de grãos), pesagem, padronização, classificação, e conservação de grãos; (c)
frete na aquisição de insumos, frete para formação de lote de exportação (inclusive ferroporto),
contratados de pessoas jurídicas; (d) movimentação de carga, transbordo e serviço de carga e

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
3
descarga de soja (a granel, inclusive); (e) taxas de embarque, serviços de capatazia e serviços
portuários de carga e descarga; e (f) pallets. Vencidos no item (f) o relator (Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto) e o Conselheiro Marcos Antônio Borges. Votaram pela conclusões no
item (e) os Conselheiros Carolina Machado Freire Martins, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Marcos Antônio Borges. Designada para redatora do
voto vencedor a Conselheira Carolina Machado Freire Martins.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento - PER, no valor de R$
10.178.991,34, relativo a crédito de COFINS apurado no regime da não cumulatividade em relação
ao 1o trimestre de 2017, cumulado com Declarações de Compensação (DCOMP).
Na análise do crédito, a fiscalização efetuou glosas em relação a: (a) aquisições de
bens que não estariam no âmbito do conceito de insumo, como pallets, serviços pagos pela
empresa a título de trabalho temporário, serviços de telefonia, transbordo, obras e manutenções
de edifícios, carga e descarga, capatazia, transbordo, armazenagem, comissão de despachos,
serviços portuários e comissão de representantes; (b) créditos presumidos da soja que não
atendiam o disposto na Lei 12.865/2013; (c) créditos presumidos decorrentes da aquisição de
combustível para a produção de soja; (d) frete pago à pessoas físicas; (e) frete pagos à pessoas
jurídicas domiciliadas no país, relativos às aquisições não sujeitas à incidência das contribuições;
(f) fretes relativos à aquisição de soja, em função do que determina o art. 29 da Lei 12.865/2013;
(g) fretes relativos a mercadorias descritas como “produtos diversos”; (h) fretes relativos à
transferências efetuadas entre estabelecimentos da própria contribuinte; (i) fretes de entrada com
a descrição “inutilizado”; (j) fretes de aquisições de sebo bovino; (k) fretes ferroviários em que a
contribuinte figurava como remetente e destinatária; (l) créditos relativos à operações realizadas
em meses anteriores ao trimestre em análise; e (m) bens do ativo imobilizado cuja descrição
material trazia o termo “Inutilizado".
Cientificado do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) equivocou-se a
autoridade fiscal quanto a glosa dos gastos com a aquisição de lenha de pessoas jurídicas; (b)
quanto ao combustível relativo às empilhadeiras, há que se constatar que sem a sua aquisição a
produção da fábrica restaria inviabilizada, bem como a movimentação dos insumos e mercadorias
produzidas; (c) o processo de carregamento e descarregamento utiliza pallets para a
movimentação no carregamento destinado à venda; (d) os serviços de mão de obra contratados,
sejam para descarga de insumos ou carregamento de farelo de soja ensacado destinado à venda,
são primordiais para o desenvolvimento da atividade da empresa; (e) a falta de taxa de embarque,
e dos serviços de capatazia impossibilita a venda dos produtos da contribuinte; (f) e a limitação
dada às despesas com vendas é exclusiva das operações de frete, e o armazenamento do insumo
se dá em razão das diversas aquisições durante o ano, fazendo-se necessária a contratação de tal
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
4
serviço; (g) os serviços de carga e descarga envolvem o acesso do insumo e a saída do produto da
contribuinte, sem os quais se torna impossível o exercício da atividade da empresa; (h) os gastos
com recepção, expedição, pesagem, padronização, classificação, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação de grãos são essenciais ao processo de industrialização; (i) os serviços de
logística são atividades essenciais da empresa, sem os quais o procedimento de aquisição e venda
dos produtos se torna impossível; (j) a SCI COSIT 13/2018 informa que os produtos cuja
contribuição é calculada por unidade de medida de produto não devem ter o ICMS excluído da
base; (k) quanto à glosa da aquisição de lenha de pessoas físicas, o contribuinte também produz
bens compreendidos no capítulo 15 e 23 da TIPI com destinação à alimentação humana e/ou
animal, razão pela qual, poderia se beneficiar do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
10.925/2004; (l) os fretes de saídas ferroviárias ao município de Palmas não se tratam de
transferências entre estabelecimentos, mas sim, referem-se a transporte de mercadorias para o
porto de exportação; (m) o frete na aquisição é serviço que tem previsão de creditamento no
inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, pouco importando se o insumo está
sujeito ou não ao pagamento das contribuições; (n) o CARF já decidiu que os fretes entre
estabelecimentos da mesma empresa são passíveis de creditamento; e (o) as aquisições de ativo
imobilizado se tratam de materiais destinados à construções e edificações de prédios e instalações
industriais realizadas no período, tais como, pedras, cimento, ferro, areia, tijolos, materiais
elétricos e hidráulicos, entre outros, com previsão de creditamento no art. 3o, VII, da Lei
10.833/2003.
No julgamento de primeira instância (fls. 689 a 721), em 20/08/2020, a DRJ
considerou improcedente a manifestação de inconformidade, em síntese, sob os seguintes
fundamentos: (a) cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia; (b) conforme o § 2o do art. 3o das
Leis no10.637/2002 e no 10.833/2003 (redação idêntica), as aquisições não sujeitas ao pagamento
das contribuições não permitem apuração de crédito; (c) considerando que o frete do bem
adquirido integra seu custo de aquisição, quando vedado o creditamento em relação ao bem
adquirido, não haverá, sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu
transporte; (d) é vedada a apropriação de créditos da não-cumulatividade (créditos básicos) em
relação à soja, nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis no10.637/2002 e 10.833/2003, assim como às
aquisições de pessoa física; e (e) as despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte
de insumos, de produtos acabados, e de produtos em elaboração entre estabelecimentos
industriais da mesma pessoa jurídica, bem como dos estabelecimentos industriais desta pessoa
jurídica para seus armazéns, depósitos fechados e estabelecimentos comerciais não geram direito
à apuração de créditos a serem descontados do PIS e da COFINS.
Em recurso voluntário (fls. 728 a 752), a empresa reitera as alegações de defesa.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-
010.935, de 28/09/2022 (fls. 755 a 770), como exposto ao início.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
5
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 813 a
819), rejeitados pelo despacho de fls. 851 a 853.

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional, ciente da decisão do CARF, apresentou o Recurso Especial de
fls. 772 a 793, em 17/01/2023, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (i) pallets (tendo como paradigmas os Acórdãos no 9303-007.111 e no 9303-009.310); (ii)
frete de produtos entre estabelecimentos para formação de lotes de exportação (indicando
como paradigma o Acórdão no 3403-003.163); e (iii) capatazia, descarga e demais serviços
portuários (paradigma - Acórdão no 9303-008.027).
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 797 a 805), entendeu-se
caracterizada a divergência para os três itens.
Em contrarrazões (fls. 836 a 847) o Contribuinte defende a manutenção do acórdão
recorrido nos itens que são objeto de recurso fazendário.
Cientificado da rejeição dos embargos de declaração, o Contribuinte interpôs ainda
Recurso Especial, que não teve seguimento, conforme despacho de admissibilidade de fls. 905 a
908, e despacho de agravo de fls. 921 a 924.
Em 25/06/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
798), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, cabendo seu conhecimento, para análise
do colegiado, no que se refere a frete de produtos entre estabelecimentos para formação de
lotes de exportação e capatazia, descarga e demais serviços portuários.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
6
No entanto, o recurso não deve ser conhecido em relação a pallets, tendo em conta
que o paradigmas colacionados (Acórdãos no 9303-007.111, de 15/08/2018, e no 9303-009.310, de
14/08/2019, ambos decididos por voto de qualidade) afrontam Súmula posteriormente veiculada
neste CARF:
“SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.”
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, em seu
art. 118, § 12, III, “c” impede o seguimento do recurso nesses casos.
Assim, o recurso deve ser conhecido apenas em relação a frete de produtos entre
estabelecimentos para formação de lotes de exportação e capatazia, descarga e demais serviços
portuários.

Do Mérito
Ambos os temas que chegam à cognição deste colegiado uniformizador de
jurisprudência já encontram posicionamento assentado no colegiado.

No que se refere a frete de produtos acabados entre estabelecimentos para
formação de lotes de exportação, entendo ser aplicável o entendimento externado na Súmula
CARF no 217, não sendo o atributo da “formação de lotes” apto ao afastamento da disposição
sumular:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim decidiu este colegiado recentemente, de forma unânime, nos Acórdãos no
9303-016.588 (em 14/03/2025) e no 9303-016.893 (em 26/08/2025):
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
7
“CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS PARA
FORMAÇÃO DE LOTES. PORTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, não há amparo normativo para a tomada de
créditos em relação as despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos acabados destinados à exportação, para a formação de lote. O raciocínio
se estende a fretes de transferência de produto acabado a estabelecimento da
própria empresa, objeto da Súmula CARF no 217.”
“CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de lotes
para exportação”.
Pelo exposto, cabe o provimento do apelo fazendário em relação a tal item.

Em relação a capatazia, descarga e demais serviços portuários, cabe informar que
há também súmula excluindo seu enquadramento como insumos (Súmula CARF no 232). No
entanto, o acórdão recorrido não concedeu o créditos a tais itens como insumos, residindo a
divergência em tratar tais despesas como parte dos fretes de venda.
Recorde-se as razões de decidir do recorrido (fls. 765/766):
“2.3.4.4. E é por este motivo que (revendo posição anterior) deve ser revertida a
glosa para as taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços
portuários, e carga e descarga no porto de embarque, não como insumo, mas
como parte indissolúvel do frete de venda”. (grifo nosso)
O paradigma (Acórdão no 9303-008.027) nega o crédito tanto como insumo quanto
como frete de venda (“despesas de capatazia, movimentação de carga e descarga, braçagem,
recepção e expedição, taxas administrativas, taxa de risco e monitoramento de mercadorias, não
dão direito a crédito por não caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do
produto”).
A nosso ver, descabe a extensão promovida pelo acórdão recorrido, não se
enquadrando nenhuma dessas rubricas (capatazia, descarga e demais serviços portuários) como
fretes de venda. Assim vem decidindo este colegiado uniformizador de jurisprudência, como
destacamos, recentemente, nos Acórdãos no 9303-016.439, 439 e 440 (em 24/01/2025):
“Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar súmula
específica, seja para despesas portuárias na exportação, despesas de remessas
e/ou armazenagem em centros de distribuição, ou envios de produtos acabados
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
8
para qualquer estabelecimento em operação que não constituam efetivamente
uma venda.
Sobre “recepção, armazenamento e embarque” na exportação (denominados
pelo Contribuinte como “despesas de exportação”), assim decidiu recentemente
este colegiado, de forma unânime:
COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Apenas dão direito à crédito das contribuições não cumulativas as despesas
de exportação que comprovadamente constituam insumos essenciais,
relevantes ou pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que
configurem atividades vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de
venda.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhes provimento. (Acórdão 9303-015.081, Rel. Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, sessão de 11 abr. 2024, presentes ainda os Cons.
Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa e Liziane Angelotti Meira).
Sobre “despesas portuárias”, endossando as razões de decidir em relação a fretes
de produtos acabados, também decidiu recentemente este colegiado, de forma
unânime:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao
processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos
serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o
processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade
produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
apenas no que se refere a despesas portuárias na exportação, e, no mérito,
por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. (Acórdão 9303-015.946,
Rel. Cons. Denise Madalena Green, sessão de 11 set. 2024, presentes ainda
os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
9
Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa e Régis Xavier Holanda)
Em novembro de 2024, o colegiado analisou especificamente despesas
classificadas como “armazenagem” na exportação (unitização/estufagem de
contêineres), explorando melhor a definição de “armazenagem”, e rechaçando o
entendimento da turma a quo (Acórdão 3201-010.504) que adotava compreensão
ampla de “operação de venda”, entendendo que gerariam direito a crédito os
dispêndios com armazenagem em operações de venda, “...abarcando, além dos
custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a
operações correlatas...”. Na ocasião, entendeu esta Câmara Superior
majoritariamente que
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM
DE CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos
não se confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na
venda, o que impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS). (Acórdão 9303-016.139, Rel. Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, maioria, vencida a relatora, designado o Cons. Rosaldo
Trevisan, sessão de 10 out. 2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido de que
a fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a tomada de créditos
quando se tratar de operação de venda, e não de operação intermediária, que
antecede a operação de venda.
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por este
colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de créditos das
contribuições não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços de transporte e
armazenagem que não sejam efetivamente relativos a uma operação de venda.
Portanto, tendo em conta que a rubrica glosada não se refere efetivamente a uma
operação de venda, mas sim a uma operação intermediária, posterior ao processo
produtivo, e anterior à operação de venda, resta inviabilizado o direito ao crédito,
quer pelo inciso II, quer pelo inciso IX do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas.”
Mantendo o posicionamento pacífico do colegiado em relação ao tema, entendo
que cabe o provimento do apelo fazendário, para restabelecer as glosas sobre capatazia, descarga
e demais serviços portuários.

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.059 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721053/2017-11
10
Assim, em síntese, cabe provimento ao Recurso Especial, nos temas admitidos à
cognição deste colegiado.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de produtos entre estabelecimentos para
formação de lotes de exportação, e capatazia, descarga e demais serviços portuários, para, no
mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 940
DF CARF MF
Original